Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-05.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANO MATERIAL – Extravio temporário de bagagem por 25 dias, com a devolução faltando objetos – Sentença que determinou a indenização por dano material referente apenas aos itens faltantes – Autora que pretende a majoração da indenização para constar as compras de roupas realizadas quando já estava em seu domicílio – Inadmissibilidade – Necessidade de

Ementa:
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANO MATERIAL – Extravio temporário de bagagem por 25 dias, com a devolução faltando objetos – Sentença que determinou a indenização por dano material referente apenas aos itens faltantes – Autora que pretende a majoração da indenização para constar as compras de roupas realizadas quando já estava em seu domicílio – Inadmissibilidade – Necessidade de aquisição emergencial dos itens não demonstrada – Bens, ademais, que passaram a integrar o patrimônio da autora – Recurso improvido, neste aspecto.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANO MORAL – Extravio de bagagem por 25 dias – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.